Tribunal: STF
Processo: RHC 264142
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Henrique Tavares dos Reis interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição ao recurso próprio. 
2. Fato relevante. O agravante foi denunciado pela prática de tentativa de furto, mediante escalada, em estabelecimento filantrópico e sem fins lucrativos. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor dos bens subtraídos é irrisório e que a conduta não causou prejuízo relevante à vítima ou à sociedade. 
3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado considerou que, além do valor dos bens subtraídos, devem ser analisados outros fatores, como a periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade do comportamento. Destacou-se a reincidência do agravante por crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, além da existência de diversos inquéritos em tramitação por crimes contra o patrimônio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de furto de bens de pequeno valor, praticada por agente reincidente e com habitualidade delitiva, pode ser considerada materialmente atípica, com fundamento no princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi impetrado em substituição ao recurso próprio, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF. 
6. A aplicação do princípio da insignificância exige a análise de fatores como a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, além do valor dos bens subtraídos. 
7. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STF e do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige a análise de fatores como a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e o valor dos bens subtraídos. 3. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância.
(HC 1.025.227 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)  

Pretende, em síntese, “restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau com a rejeição da denúncia ou o trancamento da ação penal diante da atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância”.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento em parecer assim ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

É que o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Não se desconhece, ademais, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), entendimento que inclusive adotei quando do julgamento de outros habeas corpus aqui impetrados (HC 229.590 AgR, 224.153 AgR, RHC 225.416, HC 208.099 AgR).

Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado por furto simples, tendo sido reconhecida a sua habitualidade delitiva, eis que “era, na época dos fatos, reincidente por crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, tendo ainda diversos inquéritos em tramitação pelo suposto cometimento de crimes contra o patrimônio, em especial furtos”. 

Ademais, conforme exposto no acórdão recorrido (eDoc 29):

No caso questão, a res furtiva se trata de verduras, frutas e outros, não havendo, até então, notícias nos autos acerca de seu valor. 
Contudo, observa-se que o suposto delito teria ocorrido mediante escalada e em um estabelecimento de assistência social e educacional que funcionaria de forma filantrópica e sem fins lucrativos. Inclusive, nos autos do inquérito policial, tem-se notícias de que esta não seria a primeira vez que o recorrido teria furtado a instituição, denotando que a conduta pode ser dotada de maior reprovabilidade, o que impediria a aplicação do princípio da insignificância. 
Nesse sentido, observa-se a necessidade de dilação probatória para a análise das demais circunstâncias do delito, não sendo suficiente tão somente o valor do objeto subtraído para justificar a ausência de justa causa para ação penal. 
Além disso, em análise da CAC (doc. ordem 03, f. 59) e FAC (doc. ordem 10) do recorrente, percebe-se que este era, na época dos fatos, reincidente por crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, tendo ainda diversos inquéritos em tramitação pelo suposto cometimento de crimes contra o patrimônio, em especial furtos. (grifei)

Reconheço, dessa forma, que, embora o valor do bem seja pouco relevante, a contumácia delitiva do recorrente somada ao contexto em que cometido o crime de furto, são elementos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:

Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.
(HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)

II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 
(RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente